Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA INAPTA. CARACTERIZA GRAVE AMEAÇA. NÃO CONFIGURA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. EXTRAPOLA O TIPO PENAL PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo o réu respondido ao processo custodiado e permanecidos hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o réu responde a outras ações penais por crimes de mesma natureza, deve ser mantida a sua prisão cautelar, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais.
3. O emprego de arma de fogo atestada em perícia como inapta para efetuar disparos caracteriza a grave ameaça intrínseca ao crime de roubo. Contudo, não é suficiente para reconhecer causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, tampouco para considerar desfavorável a circunstância do delito.
4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o acervo probatório é claro no sentido de que a conduta dos réus se deu de forma premeditada e coordenada, o que contribuiu de forma clara para o êxito da empreitada criminosa.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.